Tribunal: STF
Processo: ARE 1423690
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. Preclusão consumativa do segundo agravo. Notários e registradores. Aposentadoria. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de Origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Interpostos 2 (dois) agravos regimentais contra a mesma decisão, incide, quanto ao último, a preclusão consumativa.



    2. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    3. Primeiro agravo regimental não provido e segundo agravo regimental do qual não se conhece.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.